Tribunal: TJES
Processo: 5003701-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003701-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA GRECO INACIO e outros (9)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003701-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSANGELA DE SOUZA GRECO INACIO, MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA, ANA MIRANDA GOMES, MARIA CELIA ABREU, MARINEIA SILVA SANTANA, SUELY SANTANA BOURGUIGNON SANTORIO, MARIA AMELIA STEIN ROCHA DE ALMEIDA, VERA MARIA STEIN ROCHA e ANGELA MARIA ALVES BRITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosangela de Souza Greco Inacio, Maria das Graças de Araujo, José Luis dos Santos Silva, Maria Celia Abreu, Marineia Silva Santana, Suely Santana Bourguignon Santorio, Maria Amelia Stein Rocha de Almeida, Vera Maria Stein Rocha e Angela Maria Alves Brito devido à Decisão de ID 847673, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto em face do Município de Guarapari (processo nº 0012235-88.2010.8.08.0021), indeferiu o pleito de atualização complementar dos cálculos da execução.

No recurso de ID 847642, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento de que “
após a formação dos precatórios dos credores
[...]
a Suprema Corte, ao julgar o RE nº 870.947/SE, fixou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos judicias devidos pela Fazenda Pública é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde 2009
, e não a Taxa Referencial (TR), como fora aplicado nos cálculos dos Agravantes
”, pelo que se tornaram credores também da diferença devida em decorrência da substituição do mencionado índice.

Afirmam ainda que o referido julgado possui efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, inexistindo coisa julgada nos autos que impeça a aplicação do IPCA-E.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, conforme se verifica do ID 869503.

Não ofertadas contrarrazões.

No ID 1454318, parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003701-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSANGELA DE SOUZA GRECO INACIO, MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA, ANA MIRANDA GOMES, MARIA CELIA ABREU, MARINEIA SILVA SANTANA, SUELY SANTANA BOURGUIGNON SANTORIO, MARIA AMELIA STEIN ROCHA DE ALMEIDA, VERA MARIA STEIN ROCHA e ANGELA MARIA ALVES BRITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosangela de Souza Greco Inacio, Maria das Graças de Araujo, José Luis dos Santos Silva, Maria Celia Abreu, Marineia Silva Santana, Suely Santana Bourguignon Santorio, Maria Amelia Stein Rocha de Almeida, Vera Maria Stein Rocha e Angela Maria Alves Brito

devido à Decisão na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto em face do Município de Guarapari, indeferiu o pleito de atualização complementar dos cálculos da execução.

De acordo com as razões recursais e com os documentos que instruem os autos, os Agravantes ajuizaram
Ação Ordinária
(processo nº 0012235-88.2010.8.08.0021) cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, em 28 de agosto de 2013, a fim de condenar o Município de Guarapari ao pagamento do “
adicional de tempo de serviço proporcional a que fazem jus no período de 01/12/2005 até 31/08/2008, corrigidos monetariamente desde as datas dos respectivos vencimentos, e acrescidos de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97
” (ID 847663 – pág. 6).

Em 2016, foram homologados os cálculos (IDs 847667 e 847669) e expedidas as requisições de pagamento (RPV – ID 847670), sendo recentemente indeferida pelo Magistrado
a quo
a pretensão de os cálculos da execução serem atualizados complementarmente, por entender que estes “
foram apresentados pelos próprios exequentes
[ora Agravantes]
, tendo sido objeto de decisão homologatória alcançada pela preclusão, que culminou com a expedição e cumprimento de precatório
”, negativa que culminou com a interposição do presente.

Sustenta-se nas razões recursais que o pedido de reforma da decisão encontra arrimo no fato de, “
após a formação dos precatórios dos credores
[...]
a Suprema Corte, ao julgar o RE nº 870.947/SE, fixou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos judicias devidos pela Fazenda Pública é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde 2009
, e não a Taxa Referencial (TR), como fora aplicado nos cálculos dos Agravantes
”, pelo que se tornaram credores também da diferença devida em decorrência do afastamento da TR.

Afirmam ainda que o referido julgado possui efeitos
erga omnes
e
ex tunc
, inexistindo coisa julgada nos autos que impeça a aplicação do IPCA-E.

Ab initio
, cumpre dizer que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), invocado pelos Agravantes, o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF fixou, dentre outras, a tese de que “
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”
.

Por força da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a correção monetária nos casos descritos passou a ser calculada com base no IPCA-E, como pode-se observar também da manifestação do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ ao analisar o Tema Repetitivo 905
:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Elucidado o índice de correção monetária aplicável à hipótese em voga (IPCA-E) e evidenciado o desacerto na utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), responsável pela atualização do valor devido aos Agravantes, parte-se à aferição do ponto nodal da controvérsia: a possibilidade de, após homologados os cálculos da execução e expedida requisição de pequeno valor - RPV (ou de precatório), fazer incidir sobre o
quantum
originariamente devido novo parâmetro de correção.

Para tanto, mister trazer à baila o que restou decidido pelo Plenário do STF quando do julgamento dos Aclaratórios opostos nos autos do já citado RE 870.947 (Tema 810), em que se buscou modular os efeitos da decisão anteriormente prolatada:

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma
. 7.
As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional
. 8. Embargos de declaração todos rejeitados.
Decisão anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
Sem grifos no original

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos da decisão em comento, exsurge a possibilidade de, no caso em tela, se atualizar monetariamente a condenação imposta à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, ou seja, tanto antes quanto depois da data de expedição do RPV ou do precatório.

Acerca do tema, elucidativo ainda o seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator do acórdão dos Embargos de Declaração cuja ementa fora reproduzida linhas acima:

“
A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa)
e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.

[...]

Pelo exposto,
DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009
.”
Sem grifos no original

Vale ressalvar, que as citadas ADIs não podem ser aplicadas ao caso em testilha na medida em que tiveram seus efeitos modulados para validarem a aplicação da TR para atualização dos requisitórios expedidos até 25/03/2015 – data a partir da qual deve ser aplicado o IPCA-E –, sendo que,
in casu
, frise-se, as RPVs datam dos anos de 2016 e 2017.

Logo, não há que se falar em preclusão nem em coisa julgada decorrentes da homologação dos cálculos apresentados pelos Agravantes ou da expedição de requisitório (não pago), uma vez que “
O

entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV
” (Rcl 44490 ED-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, Divulg 06-08-2021 Public 09-08-2021).

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de determinar a atualização monetária do valor da condenação fixada na demanda de origem com base no IPCA-E.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003701-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSANGELA DE SOUZA GRECO INACIO, MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA, ANA MIRANDA GOMES, MARIA CELIA ABREU, MARINEIA SILVA SANTANA, SUELY SANTANA BOURGUIGNON SANTORIO, MARIA AMELIA STEIN ROCHA DE ALMEIDA, VERA MARIA STEIN ROCHA e ANGELA MARIA ALVES BRITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE – TEMA 810 DO STF –
RECURSO PROVIDO.

1- “O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV” (Rcl 44490 ED-AgR).

2- Ressalve-se que as ADIs 4357 e 4425 não podem ser aplicadas ao caso em testilha na medida em que tiveram seus efeitos modulados para validarem a aplicação da TR para atualização dos requisitórios expedidos até 25/03/2015 – data a partir da qual deve ser aplicado o IPCA-E –, sendo que,
in casu
, as RPVs datam dos anos de 2016 e 2017.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.